Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-37.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012582-37.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO - CPF: 060.846.731-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MICHAEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 061.987.551-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAPHAEL LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 003.005.421-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO, MICHAEL RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 155, § 4º, IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – PREJUÍZO EXCESSIVO – TRANSBORDA O TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO – PRETENDIDO O SEMIABERTO – POSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA E UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – REGIME IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO QUE FARIA JUS – PRETENDIDO A EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR TERCEIRO – INDENIZAÇÃO AFASTADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

O excessivo prejuízo causado à vítima supera a previsão típica e justifica a atribuição de carga negativa ao vetor das consequências do delito.

A fixação do valor de indenização exige comprovação do prejuízo suportado pela parte. Ausente prejuízo quando a obrigação é assumida por terceiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012582-37.2022.8.11.0042

APELANTE: PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO, MICHAEL RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Patrick Luiz Iora Ribeiro
e
Michael Ribeiro da Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, fixou o valor de R$9.000,00 (nove mil reais) como valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, bem como condenou os apelantes às seguintes penas:

Patrick Luiz Iora Ribeiro
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência e circunstâncias judiciais), e 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal;

Michael Ribeiro da Silva
à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Inconformada, a Defensoria Pública do Estado postula a redução da pena-base para o mínimo legal, porquanto aduz que o magistrado utilizou-se de elemento inerente ao tipo penal, bem como porque inexiste o suposto prejuízo suportado pela vítima, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena do apelante
Patrick
.

Subsidiariamente, requer a exclusão da indenização de R$9.000,00 (nove mil reais) imposta aos apelantes, por considerá-la arbitrária (id. 151981924).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 151981928).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento (id. 158905159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK LUIZ IORA RIBEIRO, MICHAEL RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da pena-base
:

A defesa argumenta que o magistrado singular se utilizou de fundamentação inidônea para atribuir carga negativa ao vetor das consequências do delito.

Aduz que
“o prejuízo patrimonial causado à vítima decorrente de delito patrimonial, quer seja total ou parcial, é inerente ao próprio tipo penal, não devendo ser valorado na fase do artigo 59 do Código Penal como circunstância negativa”
(
sic
do id. 151981924).

Ressalva que, ainda que esta Câmara compreenda que elevados prejuízos desbotam do tipo penal e possibilitam a negativação da circunstância judicial na primeira fase, no caso em tela, a vítima não teria sofrido qualquer prejuízo, pois o proprietário da oficina em que o veículo se encontrava assumiu todas as despesas para o conserto do caminhão subtraído.

Na primeira-fase, o magistrado sentenciante elevou a pena-base em 04 (quatro) meses em razão da carga negativa atribuída ao vetor das consequências do delito:

[...] As consequências são desfavoráveis, pois os réus subtraíram um caminhão no valor de R$155.760,00 (cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais) e, no momento da abordagem policial, após não conseguirem engatá-lo, o veículo colidiu no canteiro da pista contrária ocasionando um prejuízo material considerável, segundo narrou a vítima em juízo, no valor de aproximadamente R$9.000,00 (nove mil reais), o que justifica a exasperação da pena-base neste vetor. [...] (
sic
do id. 151981907).

Com efeito, embora o prejuízo da vítima seja inerente ao tipo penal, em certas hipóteses, quando o prejuízo se apresenta excessivo, tal elemento supera a previsão típica e justifica o recrudescimento da pena-base.

Nesse mesmo sentido:

[...] A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos. [...]

(STJ, AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020).

Essa também é a compreensão desta Câmara Criminal:

[...] “Apesar de o
prejuízo
econômico ser inerente aos delitos
patrimoniais
, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor dos objetos subtraídos seja empregado na valoração das
consequências
do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço”. (AgRg no HC n. 556.564/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021.) [...] (TJMT, Apelação 0010096-78.2017.8.11.0040, Relator Des.
Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022).

Na espécie, observa-se que o veículo foi subtraído quando estava sob a tutela da Oficina Hidráulica Poconé, localizada no bairro Coxipó. Durante a abordagem policial, os suspeitos tentaram fugir subindo um canteiro, o que danificou o para-choque, tambor de ar, tanque de combustível, carroceria, escapamento e mola do caminhão.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima
Raphael Leandro de Oliveira
(proprietário do veículo) relatou que o proprietário da oficina se responsabilizou por arcar com os valores para o conserto do veículo, que foi avaliado em cerca de R$9.000,00 (nove mil reais).

Em que pese o proprietário do caminhão não ter arcado com os prejuízos decorrentes da ação delitiva, é certo que o proprietário da oficina, sob o qual estava a tutela do veículo, teve de encarregar-se de todas as despesas.

Diante disso, ainda que os reflexos da ação não tenham atingido diretamente o proprietário, o prejuízo foi suportado por aquele que tinha a responsabilidade sobre o bem no momento do fato. Ou seja, o prejuízo existiu e alguém pagou, no caso, o empresário dono do estabelecimento comercial.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade, mantenho o aumento da pena-base decorrente da circunstância judicial das consequências do delito, visto que o prejuízo causado à vítima alcançou o importe de R$ 9.000,00, valor este bastante expressivo, máxime para um empresário em contexto de crise financeira e elevação dos preços de todos os produtos que vivemos atualmente.

Do regime inicial de cumprimento
:

Ao fixar o regime inicial fechado para o apelante
Patrick
, o magistrado sentenciante considerou a sua reincidência e a presença de uma circunstância judicial negativa.

Confira-se:

[...] Da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 c/c art. 33, §3º ambos do Código Penal, observa-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, uma vez que as consequências foram exasperadas. Desse modo, no caso em tela, apesar do réu ter sido condenado a uma pena abaixo de 04 (quatro) anos, torna-se inaplicável a súmula 269 do STJ, pois as circunstâncias judiciais não são todas favoráveis.

Assim, diante do reconhecimento da agravante da reincidência, bem como, da circunstância judicial relativa às consequências ter sido valorada desfavoravelmente, impõe-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento de pena. [...] (
sic
do id. 151981907).

Com efeito, embora o apelante seja reincidente, bem assim tenha-se reconhecido uma circunstância judicial negativa (consequências do crime), ainda assim está-se diante de um crime de furto qualificado, sem qualquer violência ou grave ameaça à pessoa, praticado há quase um ano atrás.

Diante disso, a meu ver, inexistem motivos concretos a ensejar a aplicação do regime inicial mais gravoso, eis que além da reincidência, houve o reconhecimento de apenas uma circunstância judicial negativa.

Nesse panorama, considerando a reincidência do apelante e o q
uantum
da pena aplicada, o regime semiaberto mostra-se o mais recomendável, notadamente porque é aquele imediatamente mais gravoso ao que ele faria jus se primário fosse.

Isso porque, o
quantum
de pena aplicada enquadra-se na previsão do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal, de forma que, não fosse a reincidência do réu, faria ele jus ao regime inicial aberto.

Por tais motivos, readéquo o regime inicial do apelante
Patrick Luiz Iora Ribeiro
para o semiaberto.

Da indenização
:

Por fim, a defesa almeja a exclusão ou redução da indenização de R$9.000,00 (nove mil reais) em favor da vítima, ante a inexistência de efetivo prejuízo suportado pela parte.

Com efeito, em recentíssimo julgamento, esta Câmara Criminal firmou a compreensão de que
“a condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV, do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa”
(1014667-30.2021.8.11.0042, Relator Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022).

Na espécie, embora o real proprietário do caminhão não tenha suportado os prejuízos da ação delitiva, é incontroverso que esses existiram e, ao que declarado em juízo, foram suportados pelo proprietário da Oficina
Hidráulica Poconé
.

Em situações como esta, destaco trecho da doutrina de
Damásio de Jesus
:

[...] Prejudicado é, pois, qualquer pessoa a quem haja causado um prejuízo, patrimonial ou não, tendo por consequência direito ao ressarcimento, enquanto o sujeito passivo é o titular do interesse jurídico violado, que também tem esse direito (salvo exceções). [...] (Direito Penal, Volume 01 – Parte Geral. São Paulo, Saraiva, 2001).

Dessa maneira, considerando que todos os prejuízos foram suportados pelo proprietário da oficina onde o veículo estava, plausível a manutenção da indenização, apenas modificando o seu destinatário, ou seja, ao verdadeiro prejudicado por toda a ação criminosa.

Assim, mantenho a indenização fixada no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em favor apenas do proprietário da oficina
Hidráulica Poconé,
verdadeiro prejudicado pela ação, o qual poderá executar os valores na esfera cível.

À vista de todo o exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, o que faço para:

(i.)
readequar
o regime inicial de
Patrick Luiz Iora Ribeiro
para o semiaberto;

(ii.)
reconhecer
a obrigação de ambos os apelantes de indenizar no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) apenas o proprietário da Oficina
Hidráulica Poconé,
afastando a indenização acerca da vítima
Raphael Leandro de Oliveira
, que não suportou nenhum prejuízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023